Tribunal: STF
Processo: Rcl 95507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mauro Warcman em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.947.571), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO; e no Tema 339-RG, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante interpôs Recurso Especial sustentando questões relacionadas ao descumprimento contratual, mora, inexistência de novação e subsistência de saldo devedor. 
O recurso teve seguimento obstado com fundamento na Súmula 182/STJ. 
Contra a inadmissão, foi interposto Recurso Extraordinário, sustentando-se violação direta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, especificamente porque: 
[...]
O STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando os Temas 339 e 181/STF. 
Foi interposto Agravo Interno, no qual o Reclamante delimitou expressamente que a controvérsia constitucional era antecedente e autônoma em relação ao juízo de admissibilidade infraconstitucional. 
[...]
No caso concreto, a utilização conjugada da Súmula 182/STJ com os Temas 339 e 181/STF produziu restrição desproporcional ao acesso à jurisdição constitucional.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão reclamado exclusivamente na extensão em que aplicou os Temas 339 e 181/STF como barreira ao exame da questão constitucional antecedente relativa à fundamentação determinante mínima, sem reabertura do mérito da causa originária ou revisão do acerto da Súmula 182/STJ”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
Os parâmetros de confronto invocado são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO; e no Tema 339-RG, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, nos quais restaram fixadas, respectivamente, as seguintes teses:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

“É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014.”

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 12/05/2026 (eDoc. 4, fl. 233), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 27/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente